Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-49.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003460-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 037.165.181-66 (APELANTE), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), JOAO VITOR DA SILVA SOARES - CPF: 065.803.441-30 (APELANTE), M. E. O. D. - CPF: 079.541.701-28 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PACOTE DE VIAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003460-49.2024.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 852,52 (oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais.

2.

Os apelantes pleiteiam a reforma parcial da sentença para incluir a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, sob a alegação de frustração emocional e psicológica decorrente do cancelamento unilateral do pacote de viagem contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em analisar:
(i) se o cancelamento unilateral do pacote de viagem configura falha na prestação de serviços nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; e
(ii) se os transtornos emocionais e psicológicos alegados pelos apelantes caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade para a imposição de indenização.

5.

Contudo, o reconhecimento do dano moral exige a comprovação de violação aos direitos da personalidade, conforme disposto no artigo 11 do Código Civil de 2002, não se bastando o mero dissabor ou frustração decorrente do inadimplemento contratual.

6.

O cancelamento do pacote de viagem, embora configure descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, não acarretou prejuízo grave à esfera moral dos apelantes.

7.

Verificou-se que o cancelamento foi comunicado com antecedência de aproximadamente seis meses, o que possibilitou a reorganização dos planos de viagem pelos apelantes, mitigando eventuais prejuízos e frustrações.

8.

Não houve demonstração de constrangimento público, vexame ou violação à integridade psicológica dos autores que ultrapassasse os limites do mero aborrecimento, motivo pelo qual se afasta a caracterização de dano moral indenizável.

9.

Assim, a sentença de primeira instância foi mantida, reconhecendo-se que o descumprimento contratual configura obrigação de reparação apenas pelos danos materiais, sem justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 852,52 e afastou a condenação por danos morais. Honorários advocatícios mantidos em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, exigindo-se prova de ofensa grave aos direitos da personalidade."
"2. Mero aborrecimento ou frustração decorrente de falha na prestação de serviço não enseja reparação por dano moral."

Legislação relevante citada:

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14; Código Civil, art. 11.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se

Recurso de Apelação Cível, interposto por Daiana dos Santos de Oliveira, João Vitor da Silva Soares e Maria Eduarda Oliveira Dantas, menor representada por sua genitora, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003460-49.2024.8.11.0003, proposta pelos Recorrentes,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Requerida, tão somente, ao pagamento da quantia de R$ 852,52 (oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais.

Os Recorrentes, inconformados com a exclusão da indenização por danos morais, pretende a reforma da sentença recorrida, sustentam, em suas razões recursais, a configuração de falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a necessidade de reparação pelos danos emocionais experimentados.

Discorre sobre a ilicitude da conduta da Apelada, uma vez que não cuidou sequer de providenciar tratamento e solução adequada ao consumidor, que, não bastasse estar sofrendo com a perda da tão esperada viagem em família, não obteve qualquer suporte da empresa apelada.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, em parte, com a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

A parte recorrida deixou de apresentar as suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Daiana dos Santos de Oliveira, João Vitor da Silva Soares e Maria Eduarda Oliveira Dantas, menor representada por sua genitora, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1003460-49.2024.8.11.0003, proposta pelos Recorrentes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Requerida, tão somente, ao pagamento da quantia de R$ 852,52 (oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais.

Consta dos autos que
na origem, os Autores alegaram que adquiriram, com antecedência, um pacote de viagem denominado “Promo” para o período de 16/02/2024 a 24/02/2024, mediante pagamento integral no valor de R$ 852,52. No entanto, afirmaram que, em 19/08/2023, a requerida cancelou unilateralmente a reserva, frustrando os planos de viagem familiar, previamente organizados, para comemorar o aniversário de 15 anos de um membro da família.

Postularam, assim, a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor desembolsado, e por danos morais, em razão dos transtornos psicológicos e emocionais causados.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido dos demandantes, razão pela qual

CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 852,52 (oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, valor este a ser rateado em favor dos autores, devendo incidir de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos partir do evento danoso (19/08/2023 – data do cancelamento) (respectivamente artigo 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ e Súmula 43 do STJ). Quanto aos demais pedidos, indefiro-os. Por fim, CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Contra essa decisão,
Daiana dos Santos de Oliveira, João Vitor da Silva Soares e Maria Eduarda Oliveira Dantas, menor representada por sua genitora
, pretendendo a reforma do ato sentencial no tange aos danos morais.

Como visto, a controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à análise acerca da possibilidade de condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que o cancelamento do pacote de viagem contratado causou frustração e angústia aos Apelantes.

A relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra no conceito de relação de consumo, sendo aplicáveis, portanto, as disposições do
Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o que dispensa a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Entrementes, para que se reconheça o dever de indenizar por danos morais, é imprescindível que se configure ofensa a um dos direitos da personalidade, conforme preceituado no artigo 11 do Código Civil de 2002. Esses direitos, inerentes à dignidade humana, caracterizam-se por serem inalienáveis, imprescritíveis e invioláveis, exigindo, para sua violação, circunstâncias que ultrapassem o mero dissabor ou contrariedade.

Analisando detidamente os autos, não se evidencia qualquer violação aos atributos fundamentais da personalidade dos Apelantes, tais como honra, imagem, nome ou integridade psicológica.

O cancelamento do pacote de viagem, conquanto caracterize descumprimento contratual e configure falha na prestação do serviço, não atingiu, por si só, a esfera moral dos consumidores, limitando-se a provocar aborrecimento e frustração, os quais, embora lamentáveis, não são suficientes para ensejar a reparação por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, o cancelamento foi informado com antecedência de aproximadamente seis meses antes da data prevista para o embarque, o que permitiu aos Apelantes tempo hábil para reorganizar seus planos e buscar alternativas viáveis de viagem, mitigando eventuais prejuízos.

Frisa-se, não há qualquer evidência de que o cancelamento tenha gerado impossibilidade de nova reserva ou acarretado constrangimento público, vexame ou situação humilhante.

Ainda que a situação tenha causado contrariedade e desapontamento aos apelantes, tais sentimentos não se mostram aptos a caracterizar dano moral indenizável, mas apenas incômodo próprio das relações negociais, sem reflexos relevantes à esfera existencial dos consumidores.

Desse modo, não se verifica, no caso concreto, qualquer afronta aos direitos subjetivos da personalidade dos recorrentes, não havendo fundamento para acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais.

Por fim, a solução adotada pelo Juízo de origem revela-se coerente com os fatos e o direito aplicável, sendo inviável a reforma pretendida.

Portanto, resta evidente a inexistência de pressupostos caracterizadores do dano moral alegado, motivo pelo qual o presente recurso não merece provimento.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025